Tribunal: TJMT
Processo: 1022405-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022405-09.2020.8.11.0041
APELANTE: GABRIEL WEVERTON SOARES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA — NÃO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. "Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (STJ, REsp 1364911/GO, rel. Min. Marco Buzzi, j. 01.09.2016).
2. Não esgotados os meios legais para a comunicação do autor para que compareça à perícia judicial designada, não há falar em extinção do feito sem exame do mérito por abandono de causa, impondo-se a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022405-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GABRIEL WEVERTON SOARES - CPF: 035.413.241-55 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA — NÃO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
"Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo
.” (STJ, REsp 1364911/GO, rel. Min. Marco Buzzi, j. 01.09.2016).

2.

Não esgotados os meios legais para a comunicação do autor para que compareça à perícia judicial designada, não há falar em extinção do feito sem exame do mérito por abandono de causa, impondo-se a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
GABRIEL WEVERTON SOARES
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, na ação previdenciária n.

1022405-09.2020.8.11.0041, extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não foi devidamente notificada pessoalmente para comparecer à perícia judicial designada, embora tenha sido indicado pela Defensoria Pública o endereço e telefone do autor para contato visando à realização do ato, de modo que não há que se falar em abandono da causa.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja garantida uma nova intimação pessoal ao apelante. Tal medida visa viabilizar a realização de uma perícia médica especializada, essencial para garantir que ele receba o auxílio-doença a que tem direito (Id. 200190770).

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 207229804).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou a falta de interesses público ou coletivo a ensejar sua intervenção, conforme Id. 208104695.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou extinta a ação, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

O caso em questão envolve um pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão para auxílio-acidente. No decurso do trâmite regular do processo foi designada perícia médica judicial (Id. 207229782). Conforme certidão de Id. 207229787, o oficial de Justiça, em atenção ao ato ordinatório de Id. 207229781, deixou de intimar pessoalmente o autor para a perícia médica por não ter conseguido localizá-lo no endereço indicado na petição inicial.

Posteriormente, o juízo de origem determinou que a Defensoria Pública, representante legal do autor, fosse intimada para se manifestar em cinco dias (Id. 207229789). A Defensoria Pública então forneceu um novo endereço para que fosse efetuada a intimação do autor, juntamente com um número de telefone para contato, conforme sua manifestação no Id. 207229790. Posteriormente, um novo mandado de intimação foi então expedido (ID. 207229792).

Após, no Id. 207229793 certificou-se:

[...]
Certifico que não foi possível intimar Gabriel Weverton Soares, tendo diligenciado dias 05, 07(sábado) e 09 de maio, em horários alternados e não houve quem me recebesse na casa 02 da quadra 12 do João Moraes, tendo ela muros sem rebocar e portões amarelo vivo. Como se trata de autor, deixei a contrafé do lado de dentro do imóvel, fiz constar meu número telefônico, na última visita, ontem, e até o presente momento não fizeram contato.
[...].

Consoante certidão de Id. 207229794, o autor não compareceu à perícia designada.

Diante de sua ausência não justificada, sua procuradora, após a data aprazada para realização do ato, instada a esclarecer seu interesse no prosseguimento do feito, pleiteou a designação de nova perícia e a intimação do autor no endereço e número de telefone informados anteriormente.

Dessarte, o juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC (Id. 207229800).

Contra essa decisão, insurge-se a parte apelante.

Pois bem.

Embora tenham sido realizadas duas intimações à parte apelante para comparecer à perícia designada, ambas foram dirigidas a sua procuradora e não de forma pessoal.

Assim, restou frustrada sua intimação pessoal, não sendo realizada tentativa de sua comunicação por carta registrada com aviso de recebimento, ou por hora certa, ou mesmo via telefone, conforme solicitado no Id. 207229790.

Além disso, embora a tentativa de intimação da parte autora tenha sido realizada no endereço informado por sua representante, verifico que não foi devidamente comprovado o recebimento do comunicado (Id.

207229793).

Sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 165 e 458 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Na hipótese, paralisado o processo por mais de trinta dias, foi determinada a intimação da parte autora, via postal, para dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. Segundo o Tribunal a quo, no aviso de recebimento consta menção de que a correspondência foi entregue em "mãos próprias", mas inexiste assinatura no documento. Por se tratar de documento apócrifo, o acórdão recorrido concluiu que a intimação não foi válida, não se podendo extinguir o feito pela inércia da autora a caracterizar abandono da causa. 3.
Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento de que é lícita a extinção do processo quando a intimação da parte autora for encaminhada ao endereço informado na petição inicial, é necessário seja devidamente comprovado o recebimento do comunicado
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ - AgInt no AREsp: 882626 RJ 2016/0065557-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/06/2019, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2019
)[grifo nosso]

Nesse sentido, considerando que o comparecimento à perícia judicial se trata de ato personalíssimo e que ficou evidente que o autor não tomou ciência da data designada para a perícia devido a ausência de intimação pessoal, não se pode concluir que ele negligenciou suas responsabilidades processuais. Assim, não há fundamento para caracterizar o abandono da causa por parte dele.

Com esse entendimento, trago o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1.
Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
Precedente. 3. Recurso especial provido."

(STJ - REsp: 1364911 GO 2013/0021553-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)
[grifo nosso]

Assim, não estando suficientemente evidenciada a inércia do autor, não é possível a extinção de ofício do feito.

A partir dessas premissas, tem-se que a sentença que pronunciou a extinção foi prolatada de forma prematura, sendo o caso, portanto, de sua anulação, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, pois não se encontra em condições de imediato julgamento.

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024